Tribunal: TJBA
Processo: 8157523-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157523-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE ALMEIDA PEREIRA

Advogado(s)
:
HELDER SANTOS OLIVEIRA

APELADO: ROSANGELA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
CATARINE AVELAR DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. INFILTRAÇÃO E ABERTURA DE PAREDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Ré contra sentença que a condenou, solidariamente com o corréu revel, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), decorrentes de infiltração e abertura de parede no imóvel da Autora, deixada sem reparo por longo período. A Recorrente alega ausência de nexo causal quanto à origem do vazamento e inexistência de dano moral, pugnando pela reforma da sentença para improcedência, ou, subsidiariamente, redução do valor da indenização a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a responsabilidade civil pelos danos suportados pela Autora, independentemente da identificação exata da unidade onde se originou o vazamento hidráulico; (ii) a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade decorre não apenas da propriedade da unidade onde supostamente se originou o vazamento, mas da conduta imputada à parte na gestão do problema e na intervenção física no imóvel vizinho.

4. A prova pericial confirmou a existência de evento hidráulico significativo e atestou que a demolição da parede da Autora foi executada de forma inadequada e sem técnica diagnóstica não destrutiva.

5. Restou evidenciada a atuação conjunta dos réus na busca pelo vazamento e na intervenção na unidade da Autora. A responsabilidade solidária (art. 942 do Código Civil) fundamenta-se na conduta comissiva (demolição inadequada) e omissiva (demora na recomposição).

6. O dano moral é configurado pelos transtornos que excedem o mero aborrecimento, consubstanciados na convivência prolongada com parede aberta e insegurança no lar. Todavia, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se excessivo frente às peculiaridades do caso e à condição socioeconômica das partes, comportando redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que melhor se coaduna com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil em conflitos de vizinhança decorrentes de infiltração abrange a conduta inadequada na execução de intervenções no imóvel vizinho e a omissão na recomposição do estado anterior. 2. O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve ser fixado com observância à extensão do dano e às condições das partes, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível tombados sob nº
8157523-18.2023.8.05.0001
, oriunda da
10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Ba
, em que figuram como parte apelante
VALDELICE ALMEIDA PEREIRA

e como parte apelada
ROSANGELA MARIA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA